Tribunal: STF
Processo: ARE 1469118
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMARCAÇÃO DE TERRENO DA MARINHA. TEMAS RG Nº 339, 424 E 660. PRESCRIÇÃO E COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. CONCLUSÃO EM 1950. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADO. OPONIBILIDADE DO TÍTULO DOMINIAL CONTRA A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A presente ação sujeita-se à prescrição, pois não possui caráter meramente declaratório. Ademais, a revisão do procedimento administrativo de demarcação dos terrenos de marinha não configura renúncia tácita à prescrição. 



    2. Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371, do CPC. No caso, não há que se falar em cerceamento ao contraditório. 



    3. O fato do imóvel objeto da cobrança estar registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Torres/RS, não tem o condão de afastar a cobrança de taxa de ocupação, pois a transcrição do título no registro de imóveis tem presunção 'juris tantum' e é inoponível à União, que possui o domínio dos terrenos de marinha por força de disposição constitucional, independentemente do registro. Estando o terreno caracterizado como de marinha, sua inscrição como tal e a respectiva cobrança da taxa de ocupação é legítima.” (e-doc. 14).



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos arts. 5º, incs. XII, XXXV, LIV, LV, 93, inc. IX, da Constituição da República, ao argumento de que indevida a demarcação de terreno da marinha sobre propriedade particular, sem a intimação prévia dos proprietários, além do que desconsiderada a prova pericial constante dos autos (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do TRF-4, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    4. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional o tema da apreciação quanto à observância das garantias em inquérito civil que instruiu a ação coletiva.  



    5. Ainda, no que tange à impugnação ao indeferimento de pedido de produção de novas provas, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    6. No que atina à contagem do prazo prescricional e à exação pela ocupação do terreno, confira-se trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “No que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, ainda que tenha havido intimação, por edital, dos interessados na demarcação, tenho que a contagem deve se dar ao término daquele procedimento, ocorrido em 1950, momento em que foi homologada a linha de preamar-média definida. 



    Da mesma forma, em relação ao Processo Administrativo n° 11080.003418/88-58, em que se deu o ato de inscrição da ocupação, a Secretaria de Patrimônio da União, em 06 de junho de 1988, notificou formalmente o antecessor do autor na posse a respeito de sua inscrição como ocupante do imóvel caracterizado como terreno de marinha, ficando obrigado ao pagamento das taxas de ocupação, a partir do exercício de 1986 (ev. 36, PROCADM3), logo também se verifica neste caso a ocorrência da prescrição. 



    Quanto à necessidade de notificação pessoal, a temática restou pacificada nos autos dos Embargos Infringentes n. 5003171-83.2010.404.7208 (TRF4, Segunda Seção, Relator p/ Acórdão João Pedro Gebran Neto, D.E. 28/11/2012), ocasião em que a Segunda Seção deste Tribunal sedimentou que ‘a necessidade de intimação pessoal para a demarcação dos terrenos de marinha somente deve ser observada nos procedimentos demarcatórios realizados após 16/03/2011, data do deferimento da medida cautelar na ADI n. 4.264, que suspendeu a eficácia do art. 11 do Decreto-Lei n. 9.760/46, na redação da Lei n. 11.481/2007’. 



    Como, no caso dos autos, a intimação por edital dos interessados e a finalização do procedimento demarcatório impugnado se deram no ano de 1950, não há como fazer retroagir o entendimento do Pretório Excelso, razão pela qual deve ser reconhecida a regularidade do procedimento administrativo. 



    Dessa forma, a parte autora ao afirmar que o imóvel não se encontra em terreno de marinha, pretende alterar/ anular o processo demarcatório, o que não é possível tendo em vista a prescrição quinquenal, devendo o processo ser extinto. 



    Acrescenta-se que a existência de registro do imóvel em nome de particular não é oponível à União, em virtude da natureza constitucional do domínio estatal sobre as áreas de marinha. No julgamento do Tema nº 419 de (e-STJ Fl.1108) Documento recebido eletronicamente da origem seus Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: ‘Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União’ (STJ, 1ª Seção, REsp 1183546/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.09.2010, DJe 29.09.2010). Nesse sentido é a Súmula nº 496 do STJ: ‘Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União’. 



    Extinto o processo relativamente ao pedido de alteração da demarcação, resta prejudicado o pedido de exclusão da taxa de ocupação do débito. 



    Outrossim, no que diz respeito ao laudêmio, necessário ter presente que os terrenos de marinha encontram sua definição legal no art. 2º do Decreto-Lei nº 9.760/1946, in verbis: 



    Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: 



    a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; 



    b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. 



    Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano. 



    De acordo com os artigos 9º e seguintes do referido Decreto-Lei, cabe ao Serviço do Patrimônio da União a delimitação destes terrenos mediante regular processo administrativo demarcatório. 



    Tais terrenos são bens dominicais da União e, desde o tempo da realeza, destinavam-se à defesa do território nacional ao permitir a livre movimentação de tropas militares pela costa marítima. Permite-se a ocupação dos terrenos de marinha por particulares, mediante do pagamento de taxa de ocupação.



    'A ocupação constitui um estado de mera tolerância por parte da União, que consente na utilização, por terceiros, dos seus terrenos de marinha. Diferentemente do aforamento ou enfiteuse - em que há divisão entre o domínio útil (do foreiro) e o domínio direto (da União), conferindo série de prerrogativas ao foreiro ou enfiteuta -, na ocupação o domínio pleno do imóvel permanece nas mãos da União, ou seja, não há divisão do domínio, o bem pertence integralmente a ela, sem que assistam maiores direitos aos ocupantes. Trata-se a rigor, de ato administrativo unilateral e precário'. (In: Terrenos de Marinha: aspectos destacados. Revista Zênite de Direito Administrativo e LRF - ODAF, ano IV, n.º 44, março 2004/2005, p. 54. NIEBUHR, Joel de Menezes). 



    Portanto, a taxa de ocupação constitui receita patrimonial em virtude da utilização de um bem de propriedade da União por um terceiro. Não tem natureza tributária (Lei nº 4.320/1964, artigo 39, § 2º). Situa-se, (e-STJ Fl.1109) Documento recebido eletronicamente da origem eminentemente, no Direito Público. 



    'A remuneração auferida pela Administração Pública em virtude da fruição diferenciada de bens públicos não apresenta natureza tributária. Não existe, no direito brasileiro, taxa de uso de bem público. O art. 145 da CF/88 somente previu as taxas pelo uso efetivo ou potencial de serviços públicos e as taxas relacionadas ao poder de polícia.' (In: Curso de Direito Administrativo, 5ª Ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1.084/1.085. JUSTEN FILHO, Marçal). 



    O Decreto-Lei nº 9.760/1946 estabeleceu, ainda, que mesmo os ocupantes sem título são obrigados ao pagamento anual da taxa de ocupação (artigo 127). Para a cobrança, há necessidade de inscrição administrativa dos ocupantes, mediante processo administrativo específico (Lei nº 9.636/1998, artigo 7º, § 3º), o qual deve ser feito [1] ex officio ou [2] a pedido do ocupante (Decreto-lei nº 9.760/1946, artigo 128). Os ocupantes devem ser notificados do cadastramento e a cobrança retroage ao início da ocupação (redações original e atual do artigo 128 do Decreto-Lei nº 9.760/1946). 



    A inscrição da ocupação é ato administrativo precário e pressupõe efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante (Lei n.º 9.636/1998, artigo 7º). 



    Disso se conclui que é o efetivo aproveitamento (posse) do terreno de Marinha que dá causa à obrigação de pagar a taxa de ocupação. Esse entendimento serve tanto para o período anterior (TRF4, EINF 2006.72.00.002194-2, Segunda Seção, Relator Luiz Carlos de Castro Lugon, D.E. 29/10/2008), quanto ao posterior à Lei n.º 9.636/1998 (TRF4, AG 2008.04.00.000732-7, Quarta Turma, Relator Edgard Antônio Lippmann Júnior, D.E. 09/06/2008), uma vez que esta acrescentou o § 4º ao artigo 3º do DecretoLei n.º 2.398/1987, dispondo que cabe ao adquirente requerer ao Serviço de Patrimônio da União (SPU) a alteração dos registros cadastrais. 



    No que diz respeito ao laudêmio, a respectiva cobrança estava assim definida no Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946: 



    ‘Art. 130. A transferência onerosa dos direitos sobre as benfeitorias de terreno ocupado fica condicionada à prévia licença do S. P. U., que, cobrará o laudêmio de 5% (cinco por cento) sôbre o valor do terreno e das benfeitorias nele existentes, desde que a União não necessite do mesmo terreno.’



    Com a entrada em vigor do Decreto-lei nº 2.398/87, que dispôs especificamente sobre os foros, laudêmios e taxas de ocupação dos imóveis de propriedade da União, houve revogação do dispositivo acima transcrito, in verbis:



    ‘Art. 3° Dependerá do prévio recolhimento do laudêmio, em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias, a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil de terreno da União ou de direitos sobre benfeitorias neles construídas, bem assim a cessão de direito a eles relativos. (e-STJ Fl.1110) Documento recebido eletronicamente da origem [...] 



    Art. 8° Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 9° Ficam revogados o § 1° do art. 101, os arts 102, 107, 111, 112 a 115, 117, os §§ 1° e 2° do art. 127, o art. 129, os arts. 130, 134 a 148, 159 a 163 do Decreto-lei n° 9.760, de 5 de setembro de 1946, o art. 3° do Decreto-lei n° 1.561, de 13 de julho de 1977, e demais disposições em contrário.’Grifei. 



    Por sua vez, o Decreto nº 95.760, de 1º de março de 1988, o qual regulamentou o art. 3° do Decreto-lei n° 2.398/1987, assim estabelece: 



    "Art. 1° A transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil de terreno da União (aforamento) ou de direitos sobre benfeitorias nele construídas (ocupação) e a cessão de direito a ele relativas regem-se pelo disposto neste decreto. (grifei) 



    Art. 2° O alienante, foreiro ou ocupante, regularmente inscrito efetuará a transferência, sem a prévia autorização do Serviço do Patrimônio da União - SPU, desde que cumpridas as seguintes formalidades: 



    I - recolhimento do laudêmio ao Tesouro Nacional, por meio da rede bancária, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF); 



    II - apresentação, ao Cartório de Notas, dos seguintes documentos, em nome do alienante: 



    a) comprovante do pagamento do laudêmio; e 



    b) no caso de aforamento, o respectivo contrato, com as eventuais averbações ou termo de transferência, se houver; ou, no caso de ocupação, a certidão de inscrição. 



    § 1° Da escritura pública, deverá constar referência aos documentos apresentados, especificando-se, quanto ao DARF, o valor pago, a data do recolhimento, o banco e a agência arrecadadora. 



    § 2º No caso de transferência de aforamento, o interessado deverá apresentar ao Registro de Imóveis, junto com o traslado da escritura, cópia autenticada, pelo Cartório de Notas, dos documentos mencionados no item II deste artigo, bem assim dos comprovantes de pagamento dos foros referentes aos três últimos anos’. “ (e-doc. 8).



    7. Dessarte, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, eventualmente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    8. Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal regional, a respeito da titularidade dominial e da cobrança de taxa de ocupação de terrenos de marinha, imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, por força do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Cabe destacar: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. ATUALIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 22.4.2008. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da atualização do valor da taxa de ocupação de terreno de marinha demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RE nº 783.926-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 751.360-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 12/9/2013).



     



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator